Tribunal: TJDFT
Processo: 0710770-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE EXECUÇÃO FUNDADAS EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MESMAS PARTES E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MORAS REFERENTES A OBRIGAÇÕES DISTINTAS. REUNIÃO PROCESSOS. UTILIDADE E EFETIVIDADE. NORMA EXTENSIVA DA CONEXÃO. ART. 55, § 2o, II, DO CPC. PROCESSO DE EXECUÇÃO GERADOR DA MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DEFINITIVAMENTE JULGADO ANTES DA PROPOSITURA DA NOVA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE DA REUNIÃO PARA APROVEITAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PARA SATISFAÇÃO DOS CRÉDITOS. ART. 55, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 235 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O art. 55, § 2o, II, do CPC não cuida de prevenção, mas de modificação da competência pela conexão, que não se verificaria propriamente nos dois processos de execução em que os pedidos e as causas de pedir são distintos, senão na utilidade e efetividade da reunião para aproveitamento dos atos expropriatórios para a satisfação dos créditos excutidos, originados da mesma relação contratual e envolvendo as mesmas partes.
2. Não se verifica a utilidade e a efetividade, que determinariam a modificação da competência para satisfação dos créditos excutidos em tempo razoável, porque o anterior processo de execução foi definitivamente extinto com base no pagamento integral do débito antes da propositura do segundo processo de execução, de modo que não há motivo para a reunião dos processos, porque não será possível aproveitamento de atos expropriatórios para a satisfação dos créditos excutidos, conforme o art. 55, § 1o, do CPC, que expressa entendimento jurisprudencial consolidado no verbete 235 da súmula do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, IV, do CPC.
3. CONHEÇO do conflito negativo de competência e declaro competente o suscitado, o juízo da da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.